Tribunal: TJBA
Processo: 8000146-38.2020.8.05.0114
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000146-38.2020.8.05.0114

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE ITACARE

Advogado(s)
:

APELADO: JEREMIAS BARBOSA PINTO

Advogado(s)
:
LEANDRO ALVES COELHO

PJ03

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. GRATIFICAÇÃO POR ESTÍMULO AO APERFEIÇOAMENTO PROFISSIONAL. GRATIFICAÇÃO DE ESTÍMULO DE ATIVIDADE DE CLASSE. ADEQUAÇÃO DE CARGA HORÁRIA. PRINCÍPIO DA CONGRUÊNCIA. JULGAMENTO EXTRA PETITA. SENTENÇA ANULADA.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta pelo Município de Itacaré contra sentença proferida em Ação Ordinária ajuizada por servidor público municipal.

2. Pedido do autor: (i) pagamento de gratificação por estímulo ao aperfeiçoamento profissional; (ii) pagamento de gratificação de estímulo de atividade de classe, ambos com reflexos retroativos; (iii) adequação da carga horária efetivamente trabalhada, com pagamento de horas extras, com fundamento na Lei Municipal nº 271/2009 e na Lei Federal nº 11.738/2008.

3. Sentença julgou procedentes os pedidos, condenando o Município à implementação das gratificações e à adequação da carga horária, com efeitos financeiros retroativos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. Há duas questões em discussão: (i) definir se a sentença violou o princípio da congruência ao fundamentar a condenação em dispositivos legais diversos dos invocados na inicial; e (ii) estabelecer se a sentença apreciou adequadamente os requisitos legais para a concessão das gratificações e adequação da carga horária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. O princípio da congruência, previsto no art. 492 do CPC, impõe ao julgador o dever de decidir a lide nos limites em que foi proposta, vedando decisão ultra, extra ou citra petita.

6. A sentença fundamentou a condenação em dispositivos legais relativos à progressão funcional (mudança de referência), especialmente nos arts. 15 e 16 da Lei Municipal nº 271/2009, enquanto os pedidos do autor versavam sobre gratificações específicas, previstas nos arts. 37, III e IV, 31, I e 42 da mesma lei.

7. A decisão afastou-se do objeto litigioso, incorrendo em julgamento extra petita, pois não enfrentou de modo específico os requisitos legais para a concessão das gratificações e adequação da carga horária, nem analisou os documentos acostados aos autos.

8. A violação ao princípio da congruência constitui vício insanável, impondo a anulação da sentença para que outra seja proferida, observando-se os limites da lide.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso conhecido e provido.

Tese de julgamento:
a) A sentença que fundamenta a condenação em dispositivos legais diversos dos invocados na inicial, afastando-se do objeto litigioso, viola o princípio da congruência e deve ser anulada.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do
APELAÇÃO CÍVEL nº 8000146-38.2020.8.05.0114
, em que figura como recorrente o
MUNICÍPIO DE ITACARÉ
e, como parte recorrida,
JEREMIAS BARBOSA PINTO
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, pelos fundamentos constantes, em
CONHECER DO RECURSO
e
DAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões, ____de _________ de _____.

Presidente

Des. Paulo César Bandeira de Melo Jorge
Relator

Procurador(a) de Justiça